Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718501-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO RIETHER DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c””, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BIS IN IDEM. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE BENS E VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Guilherme Piassi Vilela, Matheus Samuel Soares da Silva, Felipe Ribeiro dos Santos, Matheus Gomes de Oliveira, Leonardo Riether de Paiva e Rudijaque Carneiro da Cunha Júnior contra sentença do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 1o), conforme cada caso. A sentença absolveu outros réus, incluindo Thiago Sales da Silva, Bruno Daoura Martins Percia, Antônio Renato Gobbo Lins Guimarães, Luiz Fernando Duarte Cunha e Marcos Paulo Soares da Silva, por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se houve bis in idem na condenação de alguns apelantes por tráfico e associação para o tráfico em relação a processos anteriores; (ii) avaliar a suficiência das provas apresentadas para as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; (iii) examinar se há indícios suficientes para configurar a associação estável e organizada, para fins de tipificação da associação para o tráfico; (iv) definir a legalidade da apreensão e destinação dos bens e valores supostamente vinculados ao tráfico de drogas; (v) analisar a adequação da manutenção da prisão preventiva de alguns apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 3. Quanto à alegação de bis in idem: a duplicidade de acusações por associação para o tráfico é afastada. As condutas imputadas aos réus abrangem contextos fáticos e vínculos associativos distintos, formados em períodos e com integrantes específicos, sendo possível a condenação autônoma nos termos da jurisprudência. Assim, não ocorre violação do princípio do ne bis in idem. 4. 4. Suficiência das provas: a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico estão comprovadas por interceptações telefônicas, mensagens de aplicativo, Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e depoimentos judiciais. Esses elementos demonstram o envolvimento de alguns dos apelantes em atividades de compra, venda e distribuição de entorpecentes. 5. Estabilidade e organização da associação criminosa: a caracterização da associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, requisitos que se encontram satisfeitos, pois as investigações revelaram a divisão de tarefas, a frequência das transações ilícitas e os vínculos duradouros entre os envolvidos. A prática reiterada e conjunta do tráfico de drogas pelos apelantes demonstra associação criminosa nos moldes previstos no artigo 35 da Lei 11.343/2006. 6. Lavagem de dinheiro: as movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas, comprovadas pelo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do réu Guilherme Piassi e pela investigação policial, indicam a intenção dos apelantes de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos, configurando o crime de lavagem de dinheiro. 7. Quanto à restituição de bens apreendidos: a alegação de propriedade legítima dos bens foi afastada, visto que há indícios suficientes de que foram utilizados na prática dos delitos. Nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, é autorizada a destinação definitiva dos bens vinculados ao tráfico de drogas, sendo inviável a devolução dos veículos e valores. Além disso, o perdimento do proveito do delito é consequência direta da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal. 8. Manutenção da prisão preventiva: embora a Defesa suscite o princípio da isonomia, destacando que outros corréus respondem em liberdade, o argumento é afastado, considerando as circunstâncias específicas que tornam necessária a prisão cautelar do réu, em razão do risco de continuidade das práticas delitivas. 9. Alegações específicas das defesas e provimento parcial de um dos recursos: 10. Guilherme Piassi Vilela: a Defesa argumentou ocorrência de bis in idem por condenação em outro processo, falta de provas de vínculo duradouro e insuficiência probatória quanto à associação. No entanto, a análise das provas revela elementos autônomos e concretos que sustentam a condenação. Pleiteou também a devolução de veículos, alegando ausência de vínculo desses bens com os delitos em questão. Entretanto, o apelante não possui legitimidade para requerer a restituição de um dos veículos, pois está registrado em nome de terceiro, inexistindo demonstração de domínio ou interesse direto por parte do recorrente. Quanto à motocicleta, as provas indicam que o bem configura proveito obtido pelo agente por meio da prática criminosa, justificando, assim, seu perdimento em favor da União. 11. Matheus Samuel Soares da Silva: a Defesa contestou a prisão preventiva, pedindo medidas cautelares, e pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, além de absolvição por falta de provas. Contudo, a habitualidade criminosa e a estrutura da associação afastam o tráfico privilegiado, o esquema financeiro deliberado para ocultar a origem dos valores provenientes do comércio de entorpecentes configuram a lavagem de dinheiro e a prisão se justifica pela periculosidade do apelante, que era o principal fornecedor de drogas do grupo. 12. Felipe Ribeiro dos Santos: a Defesa apontou ausência de apreensão de entorpecentes e questionou a origem de fotos apresentadas como prova. Argumentou falta de materialidade, mas as interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas corroboram a prática do tráfico. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reforce a importância da materialidade em condenações por tráfico, admite, em casos excepcionais, que a materialidade possa ser confirmada por uma análise contextual abrangente. 13. Matheus Gomes de Oliveira: a Defesa alegou exacerbação da pena e falta de fundamentação para negativa de tráfico privilegiado. No entanto, em provimento parcial, o Tribunal somente reconheceu a confissão espontânea, sem modificação da pena definitivamente fixada, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A reincidência afasta a benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 14. Leonardo Riether de Paiva: a Defesa pleiteou absolvição, alegando que os valores movimentados provinham de investimentos lícitos. Todavia, os indícios de ocultação e a finalidade de dissimulação caracterizam a lavagem de dinheiro. 15. Rudijaque Carneiro da Cunha Júnior: A Defesa arguiu ilicitude das provas obtidas a partir da extração de dados de seu aparelho celular, alegando violação da cadeia de custódia, prática de "fishing expedition" sem autorização judicial específica e coação para que o réu fornecesse a senha do dispositivo, em violação ao direito de não autoincriminação. Argumentou ainda a duplicidade de acusações e a falta de provas de vínculo duradouro e insuficiência probatória quanto à associação. O Tribunal, contudo, reconheceu a licitude das provas derivadas da perícia no celular, salientando que a extração dos dados telemáticos foi conduzida com autorização judicial prévia e de acordo com o devido processo legal. Além disso, destacou-se que a perícia no dispositivo seria realizada independentemente da senha, sendo desnecessária qualquer colaboração do investigado para a obtenção dos dados. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera suficiente a autorização judicial e a observância da cadeia de custódia para a validade das provas periciais em dispositivos eletrônicos, não exigindo autorização específica para cada dado coletado. Ademais, a análise dos elementos probatórios revelou indícios autônomos e concretos que amparam as condenações por tráfico e associação para o tráfico. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso de Matheus Gomes de Oliveira parcialmente provido. Demais recursos não providos. Tese de julgamento: 17. A configuração de bis in idem nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não ocorre quando os processos envolvem contextos fáticos e vínculos associativos autônomos. 18. A extração de dados telemáticos, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e os autos de apreensão de substâncias entorpecentes, corroborados pelos depoimentos dos policiais, constituem meios probatórios idôneos para comprovar materialidade e autoria nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 19. A jurisprudência estabelece a importância da comprovação de materialidade em condenações por tráfico, admitindo, contudo, que, em casos excepcionais, esta possa ser confirmada por uma análise contextual abrangente dos elementos probatórios. Tal entendimento é especialmente aplicável quando há apreensão de substâncias ilícitas em posse de outros integrantes do grupo investigado, reforçando o contexto convergente dos atos criminosos. 20. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência, mas não pressupõe a formalização ou hierarquia típica de uma organização criminosa. 21. A restituição de bens e valores vinculados ao tráfico é vedada, conforme o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Além disso, o perdimento é consequência direta da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal. 22. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e a prevenção da continuidade das práticas criminosas, especialmente para réus com papel central na organização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 9.613/1998, art. 1o; CPP, arts. 282 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE no 349.703, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp no 1.805.925, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no HC no 227.619, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, HC no 284.477, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, RHC no 108.915, Rel. Min. Felix Fischer. O recorrente alega violação aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 1o da Lei 9.613/1998, sustentando, em síntese, ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe no dia 25/04/2025, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 13/05/2025. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 14/5/2025 (ID 71726557), após escoado o prazo legal. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC" (AgRg no AREsp 2.549.655/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/6/2024). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão impugnada transitou em julgado. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 1o da Lei 9.613/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Veja-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002